Tribunal: TJSP
Processo: 0508926-42.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de TFF E MULTA – EXERCÍCIOS de 1998 a 2003 - Reconhecimento da prescrição – Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em 21/11/2008 e Despacho citatório proferido em seguida, em 07/08/2009, tudo depois de consumada a prescrição -

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de TFF E MULTA – EXERCÍCIOS de 1998 a 2003 - Reconhecimento da prescrição – Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em 21/11/2008 e Despacho citatório proferido em seguida, em 07/08/2009, tudo depois de consumada a prescrição - Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0508926-42.2008.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado SUPORTE RECURSOS
HUMANOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0508926-42.2008.8.26.0224
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0508926-42.2008.8.26.0224 - Guarulhos
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: SUPORTE RECURSOS HUMANOS LTDA
VOTO No 16024
PRESCRIÇÃO
Execução fiscal de TFF E MULTA

EXERCÍCIOS de 1998 a 2003 - Reconhecimento da
prescrição Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do
lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação
do art. 174, parágrafo único do CTN
Execução fiscal
distribuída em 21/11/2008 e Despacho citatório proferido em
seguida, em 07/08/2009, tudo depois de consumada a
prescrição - Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ Sentença
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
pela
Municipalidade de Guarulhos contra a sentença de fls.08, que reconheceu a prescrição
dos créditos de multa e TFF, referentes aos exercícios de 1997 a 2003.
Nas razões de apelação a Municipalidade alega que não há
elementos para que seja reconhecida a prescrição e que a ação foi proposta no prazo do
artigo 174 do CTN, bem como alega a aplicação da Súmula 106 do STJ por entender
não existir inércia injustificada do Município. Por tais argumentos requer provimento ao
recurso de apelação.
O recurso foi processado. Sem contrarrazões. É o
Relatório.
O recurso de apelação não merece procedência.
Neste passo, temos que a prescrição do direito de cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0508926-42.2008.8.26.0224
3
é verificada quando transcorrido o lapso temporal previsto no art. 174 do CTN, qual
seja 5 (cinco) anos, contado entre a constituição definitiva do crédito tributário e uma
eventual causa interruptiva.
Antes da LC no 118/05, que teve vigência a partir de 09 de
junho de 2005, o marco interruptivo da prescrição era a efetiva citação do executado.
Com a nova redação trazida pela referida Lei Complementar, passou a interromper a
prescrição o despacho que ordenar a citação do executado. Assim, tendo em vista que a
presente execução fiscal foi ajuizada depois da LC 118/05, o marco a ser considerado é
o citatório.
Compulsando aos autos, verifica-se que a execução fiscal
foi movida em 21/11/2008, após o que foi proferido o despacho citatório, efetivamente
em 07 de agosto de 2009.
Assim, verifica-se que quando da distribuição da execução
fiscal e, portanto, quando do despacho citatório já havia decorrido o lapso temporal
superior a cinco anos da data da constituição definitiva dos créditos tributários e da
multa, vencida em 06/01/99 (exercícios de 1998 a 2003).
Ademais, não há que se cogitar a aplicação da Súmula 106
do STJ, posto que foi a Municipalidade que atrasou o início da execução fiscal. Assim,
não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário esta demora.
Outrossim, a alegação de inobservância do impulso
processual e a de que a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da
ação executiva ficam prejudicadas, posto que quando da distribuição a execução já se
encontrava prescrito o crédito tributário.
Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de
que, "em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser
decretada de ofício, com base no art. 219, § 5o, do CPC (redação da Lei 11.051/04),
independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública" (REsp 1.100.156/RJ, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 18/06/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0508926-42.2008.8.26.0224
4
Nesse sentido, a Súmula Vinculante no 409 do STJ:
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, §
5o do CPC).
Portanto, os créditos tributários relativos a TFF dos
exercícios de 1998 a 2003 e multa do exercício de 1999 foram atingidos pela prescrição.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação da Municipalidade.
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias
constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
MÔNICA SERRANO
Relatora